Tribunal: STF
Processo: Rcl 47555
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Nelson Batista Brito, na qual sustenta a inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Catanduva/SP. 
    A defesa técnica alega que
    “[o] Reclamante foi preso em sua residência no dia 04/05/2021, sob ordem emanada do juízo da 2ª Vara Criminal de Catanduva – SP junto aos autos nº 1503427-59.2019.8.26.0132, mediante prisão antecipada: Prisão Preventiva. 
    […] 
    Após o advogado do Reclamante que ora subscreve fazer dois pedidos para a realização da audiência de custódia, o douto juízo da 2ª Vara Criminal de Catanduva, indeferiu os pedidos sob o argumento de que ‘(...) não é caso de realização de audiência de custódia neste momento de Pandemia’, contrariando, portanto, a MC na ADPF nº 3472 bem como o art. 287 do CPP com redação através da recente lei popularmente conhecida como ‘pacote anticrime’ que prevê o encaminhamento do acusado perante a autoridade que lhe decretou a prisão, para o fim de realização de audiência de custódia quando tratar-se de crime inafiançável (que é o caso, vez tratar-se de apuração de Latrocínio). 
    […]” (págs. 3 e 7 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] seja julgado procedente a presente reclamação para o fim de ratificar a medida liminar, declarando a ilegalidade do ato judicial que negou, por duas vezes, o direito subjetivo do reclamante, bem como declarando à nulidade da prisão preventiva por inobservância da lei de regência, dos tratados internacionais aos quais somos signatários, consequentemente seja revogada a prisão preventiva em prol do Sr. NELSON BATISTA BRITO, perante o douto Juízo da 2ª Vara Criminal de Catanduva – SP, junto aos autos nº 1503427- 59.2019.8.26.0132, haja vista a MC deferida na ADPF nº 347. 
    […]” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão reclamada no que pertine à não realização da audiência de custódia do reclamante:
    “[...]
    2) Fls. 2208/2211: não é caso de realização de audiência de custódia neste momento de Pandemia, conforme determinado no Provimento CSM nº 2.548/2020, prorrogado pelo Provimento CSM nº 2.567/2020, bem como o artigo 8º, caput da recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicados CG nº 250/2020 e nº 1.474/2020. De qualquer forma, não se verificam elementos indicativos de agressão, maus tratos ou outras circunstâncias que recomendem a apresentação imediata, o que pode ser objeto de análise a qualquer momento. 
    […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 6). 
    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia. Transcrevo, por oportuno, a ementa do julgado: 
    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”.
    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 
    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 
    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 
    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.
    Recentemente, ao julgar o HC 186.421/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello e redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma do STF fixou o entendimento de que a pandemia da Covid-19 não afasta a imprescindibilidade audiência de custódia que, inclusive, pode ser realizada por meio de videoconferência. Eis a ementa do referido julgado: 
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada.
    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal.
    3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.
    4. A Constituição Federal de 1988, ao atribuir a privatividade da promoção da ação penal pública ao Ministério Público (art. 129, I); ao assegurar aos ligantes o direito ao contraditório e à ampla defesa e assentar o advogado como função essencial à Justiça (art. 5º, LV e 133); bem como, ao prever a resolução da lide penal, após o devido processo legal, por um terceiro imparcial, o Juiz natural (art. 5º, LIII e LXI; 93 e seguintes), consagra o sistema acusatório.
    5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão ‘de ofício’ constante na redação anterior dos arts. 282, § § 2º e 4º, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes.
    6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2º e 4º, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial.
    7. O auto de prisão em flagrante é procedimento de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado.
    8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais . Doutrina. Precedentes.
    9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício”.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tão somente para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Catanduva/SP que realize a audiência de custódia, em até 24 horas a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator